Tribunal: TJMT
Processo: 1018245-85.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018245-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte, Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Pensão]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA FERNANDES PEREIRA - CPF: 752.794.956-20 (RECORRENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL (ALZHEIMER). SÚMULA 598 DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Antonia Fernandes Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de Imposto de Renda e repetição de indébito. A recorrente, pensionista da MTPREV, alega ser portadora de Doença de Alzheimer (alienação mental), pleiteando o benefício fiscal com base em laudos particulares, enquanto o juízo de origem negou o direito fundamentando-se exclusivamente em laudo pericial oficial negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de Imposto de Renda exige obrigatoriamente laudo médico oficial ou se pode ser demonstrada por outros meios de prova, como laudos e exames particulares, e se o quadro de Alzheimer da recorrente caracteriza alienação mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88 preveem a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão para portadores de alienação mental, visando desonerar o contribuinte que possui gastos elevados com o tratamento de saúde.

4. No caso concreto, embora o laudo oficial tenha sido desfavorável, o acervo probatório composto por múltiplos relatórios médicos especializados e exames de imagem comprova de forma inequívoca que a recorrente sofre de Síndrome Demencial/Alzheimer em estágio irreversível, o que compromete sua autodeterminação e configura alienação mental.

5. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial oficial, conforme a Súmula 598 do STJ, que autoriza o reconhecimento judicial da isenção mediante o livre convencimento motivado amparado em outras provas técnicas. Uma vez diagnosticada a moléstia prevista em lei, o termo inicial do benefício deve ser a data do diagnóstico comprovado nos autos (24/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para declarar o direito à isenção e condenar as reclamadas à repetição do indébito a partir de 24/10/2024.

Tese de julgamento:

1.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prov
a, nos termos da Súmula 598 do STJ.

2.

A patologia de Alzheimer, por acarretar o comprometimento das funções cognitivas e a perda da autonomia do indivíduo, enquadra-se no conceito jurídico de alienação mental para fins da isenção tributária prevista no art. 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88.

3.

O termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão é a data da comprovação da moléstia por meio de diagnóstico médico, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV e XXI; CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 111, II; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 598; STJ, Tema Repetitivo 250; TJMT, N.U 1000246-60.2019.8.11.0024; TJDF, AP 0701997-53.2020.8.07.0018.

R E L A T Ó R I O

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANTONIA FERNANDES PEREIRA
em face da sentença proferida pelo juízo da origem, que julgou improcedente o pedido inicial de isenção de Imposto de Renda e repetição de indébito.

Na exordial, a Recorrente, pensionista da MTPREV, aduz ser portadora de doença grave incapacitante, especificamente
Demência do tipo Alzheimer (CID 10: G30.1)
, enquadrada no conceito de alienação mental. Afirmou que o pleito administrativo foi indeferido pela perícia oficial, razão pela qual buscou o Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, com a restituição dos valores retidos desde o diagnóstico.

A sentença de primeira instância julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o laudo pericial oficial não atestou a existência de moléstia enquadrada no rol legal, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o acervo probatório documental (laudos e exames particulares) é robusto o suficiente para comprovar a alienação mental, sendo a perícia oficial prescindível conforme a Súmula 598 do STJ. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O Estado de Mato Grosso e a MTPREV, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

A questão central cinge-se em verificar se a Recorrente comprovou ser portadora de moléstia grave (alienação mental) apta a gerar a isenção de Imposto de Renda, independentemente do resultado negativo da perícia administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.1.
No mérito, a irresignação da Recorrente merece acolhimento. A controvérsia reside na comprovação de moléstia grave — especificamente alienação mental decorrente de Alzheimer — para fins de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de pensão.

O artigo 6º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma para portadores de moléstias graves, entre as quais se inclui a alienação mental. Embora o rol previsto no referido dispositivo seja taxativo, conforme sedimentado pelo STJ no Tema Repetitivo 250, a interpretação do que constitui a moléstia deve ser feita à luz da medicina especializada.

No caso em tela, ao analisar o acervo probatório, denota-se que a Recorrente colacionou relatórios médicos especializados (ID 300821936, 300821938, 300821939 e 300822350) e exames de ressonância magnética que atestam, de forma inequívoca, o diagnóstico de Síndrome Demencial/Alzheimer. O laudo médico datado de fevereiro de 2025 é categórico ao afirmar que a paciente apresenta quadro demencial em evolução, irreversível, sem condições de gerir sua própria vida civil.

Não fosse isso, o próprio laudo oficial, a despeito de negar o enquadramento legal na hipótese de isenção, aponta a existência de quadro de demência, de modo que, comprovada a doença ensejadora de alienação mental, prescindível a demonstração da incapacidade. Nesse sentido:

Para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda em razão da moléstia profissional, não é necessário a incapacidade, mas apenas o diagnóstico da doença prevista no texto legal. Nesse sentido: “(...) 5. Para a caracterização de moléstia profissional e consequente isenção do imposto de renda, a lei não exige incapacidade, bastando à comprovação da doença relacionada à atividade profissional. (...) (N.U 1000246-60.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)”

Ademais, é cediço que a doença de Alzheimer, em estágios avançados que comprometem a cognição e a autonomia do indivíduo, enquadra-se no conceito de alienação mental. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL . SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preceitua a Súmula 598 do c. STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, quando o magistrado dispõe de outros elementos de convicção que comprovam a doença especificada em lei que autoriza a concessão deste benefício . 2. Embora o mal de Alzheimer não esteja especificado no artigo 6º, da Lei 7.713/88, ou no artigo 39, do DL 3.000/99, que enumeram as doenças graves que dão ensejo à isenção de imposto de renda, deste decorre alienação mental, a qual consta em ambos os dispositivos legais . 3. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07019975320208070018 DF 0701997-53.2020 .8.07.0018, Relator.: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 16/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

O Poder Judiciário não está adstrito ao laudo oficial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos técnicos presentes nos autos, especialmente quando os laudos particulares são emitidos por especialistas que acompanham a evolução clínica do paciente, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 598:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

2.2.
Quanto ao termo inicial da isenção, a jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, estabelece que o benefício deve retroagir à data do diagnóstico da moléstia ou à data da concessão da aposentadoria/pensão, o que ocorrer por último.

Compulsando os autos, verifica-se que o diagnóstico documentado de quadro demencial remonta a 24/10/2024 (ID 300821936), data em que já havia a percepção da pensão. Portanto, a isenção deve incidir a partir desta data, sendo devida a restituição das parcelas retidas indevidamente.

2.3.
A fim de evitar o enriquecimento sem causa, a repetição de indébito deve observar a dedução de eventuais valores que a Recorrente já tenha recebido a título de restituição de Imposto de Renda por meio da Declaração de Ajuste Anual da Receita Federal, conforme apurado em fase de liquidação de sentença ou consulta via INFOJUD.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e:

a) DECLARAR o direito da Recorrente à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de pensão, com fundamento no art. 6º, inciso XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88, em razão de ser portadora de alienação mental, com termo inicial em 24/10/2024;

b) CONDENAR as Reclamadas à repetição do indébito tributário, restituindo os valores retidos na fonte a título de IR desde 24/10/2024, devendo ser deduzidos eventuais valores já restituídos via Declaração de Ajuste Anual da Receita Federal;

c) Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ, a partir do que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026